Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Intime-se a parte embargada, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 49424390) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.